Tribunal: TJBA
Processo: 0000347-37.2010.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000347-37.2010.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB

Advogado(s)
:
MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA, AUGUSTO NASSER BORGES

APELADO: O MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO LIMINAR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PREVISTA NO ART. 485, § 1º DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000347-37.2010.8.05.0044
, de Candeias, em que é apelante
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB

e outro e apelado

MUNICÍPIO DE CANDEIAS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala das Sessões, de de 2020.

Des.(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador (a) de Justiça